Tribunal: STJ
Processo: 2303449-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998459 - SP (2025
/0272920-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO TENUTA ARAUJO
AGRAVANTE
: VERONICA RODOLPHO SILVA ARAUJO
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SANTOS PIMENTEL - SP197839

ALEXANDRE STECCA FERNANDES PEZZOTTI - SP195944

IGOR CESAR DE OLIVEIRA - SP468164
AGRAVADO
: ALEXANDRE DOMINGUES PINTO DE ALMEIDA PIMENTEL
AGRAVADO
: PAULA DE OLIVEIRA CASTRO PIMENTEL
ADVOGADO
: JOÃO SIMÃO NETO - SP047401
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, NCPC.
ART. 932,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os
requisitos preconizados pelo
III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva
art. 932,
inadmissibilidade (incidência das Súmulas Súmulas 5 e 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52449999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 79c1745a-6dea-4c12-9607-f0cd5bc32656

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52449999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 79c1745a-6dea-4c12-9607-f0cd5bc32656

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998459 - SP (2025
/0272920-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO TENUTA ARAUJO
AGRAVANTE
: VERONICA RODOLPHO SILVA ARAUJO
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SANTOS PIMENTEL - SP197839

ALEXANDRE STECCA FERNANDES PEZZOTTI - SP195944

IGOR CESAR DE OLIVEIRA - SP468164
AGRAVADO
: ALEXANDRE DOMINGUES PINTO DE ALMEIDA PIMENTEL
AGRAVADO
: PAULA DE OLIVEIRA CASTRO PIMENTEL
ADVOGADO
: JOÃO SIMÃO NETO - SP047401
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 932,
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência das Súmulas Súmulas 5 e 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUÍS GUSTAVO TENUTA ARAUJO
e VERÔNICA RODOLPHO SILVA ARAÚJO (LUÍS e outra) contra decisão de relatoria
do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial
anteriormente manejado em virtude da ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade (incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52186795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:27
Código de Controle do Documento: 41d03ba0-d922-4597-935f-fdc8cb5ca044

Nas
razões
do
presente
inconformismo,
defenderam
que
impugnaram especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado
na decisão impugnada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente
contra todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, pois LUÍS e outra
não impugnara, de forma arrazoada, a afirmação de incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
E isso não fizeram porque
quanto a Súmula 7 do STJ, limitaram-se a
(1)
alegar que a apreciação do mérito do recurso especial não encontra óbice no referido
fundamento, pois o objetivo seria atacar a errônea qualificação jurídica dos fatos; e (2)
quanto a Súmula 5 do STJ nada mencionaram.
Assim, repita-se, não houve a demonstração do adequado enfrentamento dos
fundamentos da decisão agravada no que tange à incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, a
, cabe ao agravante não apenas
aplicação da Súmula 5 do STJ
mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também evidenciar que a
solução da controvérsia independe de interpretação de cláusulas do contrato
soberanamente avaliadas pelas instâncias ordinárias.
Já na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em recurso especial,
, deve o agravante não apenas mencionar que referido
a incidência da Súmula 7 do STJ
enunciado deve ser afastado,
que a solução da controvérsia
mas também demonstrar
independe do reexame dos elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados
pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente os óbices anteriormente mencionados, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:
Documento eletrônico VDA52186795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:27
Código de Controle do Documento: 41d03ba0-d922-4597-935f-fdc8cb5ca044

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
, de maneira a demonstrar que o
manter o acórdão recorrido
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou
seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe

26/11/2008 – sem destaque no original)

No mesmo sentido, seguem os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INAPLICABILIDADE.
PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE
ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que
o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte
recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de
gratuidade de justiça.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo
em recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob
pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos
termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
3. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento
de agravo interno.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.454.663/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
8/3/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO ORIUNDO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA
ORIGEM. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA52186795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:27
Código de Controle do Documento: 41d03ba0-d922-4597-935f-fdc8cb5ca044

2. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
3. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia
fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não
ocorre se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra
decisão que não pôs fim à demanda.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.332.757/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
14/3/2024)

Por isso, porque não foram impugnados os fundamentos da inadmissibilidade
do apelo nobre, deve ser mantida a decisão agravada, já que não é admissível a
impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno, em virtude da
preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52186795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:27
Código de Controle do Documento: 41d03ba0-d922-4597-935f-fdc8cb5ca044

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.998.459 / SP
Número Registro: 2025/0272920-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10160537420238260344 23034491920248260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS GUSTAVO TENUTA ARAUJO
AGRAVANTE : VERONICA RODOLPHO SILVA ARAUJO
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE SANTOS PIMENTEL - SP197839
ALEXANDRE STECCA FERNANDES PEZZOTTI - SP195944
IGOR CESAR DE OLIVEIRA - SP468164
AGRAVADO
: ALEXANDRE DOMINGUES PINTO DE ALMEIDA PIMENTEL
AGRAVADO
: PAULA DE OLIVEIRA CASTRO PIMENTEL
ADVOGADO
: JOÃO SIMÃO NETO - SP047401
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIS GUSTAVO TENUTA ARAUJO
Documento eletrônico VDA52419510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:54:49
Código de Controle do Documento: d1d16c8e-7c6c-40f7-bdbb-b9b6c71707d8

AGRAVANTE : VERONICA RODOLPHO SILVA ARAUJO
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE SANTOS PIMENTEL - SP197839
ALEXANDRE STECCA FERNANDES PEZZOTTI - SP195944
IGOR CESAR DE OLIVEIRA - SP468164
AGRAVADO
: ALEXANDRE DOMINGUES PINTO DE ALMEIDA PIMENTEL
AGRAVADO
: PAULA DE OLIVEIRA CASTRO PIMENTEL
ADVOGADO
: JOÃO SIMÃO NETO - SP047401
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:54:49
Código de Controle do Documento: d1d16c8e-7c6c-40f7-bdbb-b9b6c71707d8